Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-88.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.